Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-06.2022.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Disparo de arma de fogo e posse ilegal de drogas para consumo próprio. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Provas seguras. Depoimentos consistentes da testemunha presencial e dos policiais militares. Laudos periciais das drogas e munições apreendidas. Crime do Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato e de mera conduta. Condenação

Ementa:
Apelação Criminal. Disparo de arma de fogo e posse ilegal de drogas para consumo próprio. Concurso material. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Provas seguras. Depoimentos consistentes da testemunha presencial e dos policiais militares. Laudos periciais das drogas e munições apreendidas. Crime do Estatuto do Desarmamento é de perigo abstrato e de mera conduta. Condenação mantida. Penas inalteradas. Regime prisional inicial semiaberto mantido. Biografia penal impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Recurso desprovido. Readequada a pena de multa, de ofício.